Tribunal: TJDFT
Processo: 0713596-91.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713596-91.2017.8.07.0018 RECORRENTE: FABIANE BATISTA NEVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL. VAGAS DESTINADAS A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. ARTROSE SECUNDÁRIA EM MÃO E PUNHO ESQUERDO. LEI DISTRITAL N.o 4.317/2009. PATOLOGIA NÃO CONTEMPLADA. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. PERÍCIA MÉDICA. CONCORRÊNCIA ESPECIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. LEGALIDADE E PREVISÃO EDITALÍCIA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. À luz do regramento previsto no artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe a quem alega. À parte autora compete comprovar o fato constitutivo de seu direito. Sobre o réu incide o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora. No caso, a autora, não se desincumbiu do seu encargo probatório. 2. Em conformidade com a Lei Distrital n.o 4.317/2009, a deficiência física implica em alteração parcial ou total de parte do corpo humano, com o comprometimento da função física para o exercício das atividades inerentes ao cargo ou profissão. 3. A candidata é portadora de artrose secundária da mão e do punho esquerdo. No entanto, não restou demonstrada que tal patologia lhe causa limitação ou inaptidão para o desempenho das atividades inerentes ao cargo de Técnico de Gestão Educacional da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Com isso, não há que cogitar de ilegal o resultado da perícia médica que concluiu que a periciada não reúne os requisitos para concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência. 4. A atuação da Administração Pública é a medida da lei, por força do comando constitucional da legalidade e da moralidade (art. 37, caput, da Constituição Federal). Logo, se a lei indica de forma específica as hipóteses e situações de pessoas portadoras de deficiência físicas para efeitos de concorrência especial, não cabe ao administrador público extrapolar o alcance da norma para contemplar situações não previstas na legislação. 5. O Poder Judiciário não deve imiscuir-se nas decisões da Administração Pública quando ausente manifesta ilegalidade, sob pena de malferir o postulado do Estado Democrático de Direito da separação dos Poderes (art. 2.o da Constituição Federal). 6. A sucumbência recursal na apelação cível enseja a majoração dos honorários advocatícios (§ 11, do art. 85 do CPC). 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, apontando equívoco na distribuição do ônus da prova. Aduz que a banca examinadora do concurso público, em outro certame, já teria reconhecido a sua deficiência física. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Leonardo Vieira Carvalho, OAB/DF 33.236, e Thiago Oliveira De Castro, OAB/DF 35.951. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 373 do Código de Processo Civil, pois "o STJ entende ser inaferível eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (AgInt no AREsp 1578397/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 17/3/2020). Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Leonardo Vieira Carvalho, OAB/DF 33.236, e Thiago Oliveira De Castro, OAB/DF 35.951. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009